Tribunal: TJSP
Processo: 2052665-56.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade.
Documentos juntados aos autos após prolação de despacho à mesa e sem nova abertura de vista. Todavia, não há que se falar em afastamento do foro por prerrogativa de função diante da aposentadoria compulsória, que ocorreu em momento posterior ao julgamento do embargante pelo C. Órgão Especial. Entendimento do E.

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade.
Documentos juntados aos autos após prolação de despacho à mesa e sem nova abertura de vista. Todavia, não há que se falar em afastamento do foro por prerrogativa de função diante da aposentadoria compulsória, que ocorreu em momento posterior ao julgamento do embargante pelo C. Órgão Especial. Entendimento do E. STF.
Finalidade de prequestionamento.
Recurso rejeitado.